Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025541-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA P GELHEN LTDA - CNPJ: 12.363.680/0001-97 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLY THAINARA BORDINOSKI LAZZARE - CPF: 046.469.951-74 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito, declarando ilegal a cobrança de ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente (R$ 4.000.000,00), em detrimento do valor da transação declarado pelo contribuinte (R$ 1.835.300,00), determinando a restituição do valor pago a maior e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o Município instaurou processo administrativo regular para arbitrar a base de cálculo do ITBI, observando os requisitos do art. 148 do CTN, do Tema 1.113 do STJ e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou se houve arbitramento unilateral em violação à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor da transação declarado pelo contribuinte em escritura pública goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante regular instauração de processo administrativo próprio, conforme estabelecido no Tema 1.113 do STJ e no art. 148 do CTN.

4. O Município não comprovou a existência de processo administrativo formal, inexistindo número de protocolo, despacho inaugural, laudo técnico fundamentado ou decisão administrativa que justificasse o arbitramento do valor.

5. O documento apresentado como avaliação constitui mera guia genérica, desprovida de fundamentação técnica, metodologia de avaliação, pesquisa de mercado ou memória de cálculo que demonstrasse como se chegou ao valor arbitrado.

6. A Comissão Permanente de Avaliação não observou a exigência legal de composição com engenheiro, conforme determina o art. 28, § 10, do Código Tributário Municipal (Lei no 1.800/90), viciando o ato administrativo de avaliação.

7. A notificação do contribuinte mostrou-se irregular, tendo sido enviada a pessoa estranha à e para endereço eletrônico incorreto, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Diante da nulidade do procedimento de arbitramento e da ausência de provas que desqualifiquem o valor da transação, deve prevalecer a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública.

9. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, o contribuinte faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 165, I, do CTN, com correção monetária desde o pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ).

10. O Município deu causa à propositura da demanda ao realizar cobrança indevida baseada em procedimento viciado e saiu vencido na lide, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
: "1. O valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte em escritura pública goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ. 2. A ausência de processo administrativo formal, a composição irregular da comissão de avaliação sem profissional habilitado exigido por lei municipal, e a notificação defeituosa do contribuinte viciam o arbitramento da base de cálculo do ITBI, tornando ilegal a cobrança e assegurando o direito à repetição do indébito. 3. O Município que realiza cobrança tributária indevida baseada em procedimento viciado dá causa à propositura da demanda, devendo arcar com os honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38, 148 e 165, I; CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o, I, e 11, 932, III, e 1.010, II e III; Lei Municipal no 1.800/90 (Rondonópolis), art. 28, §§ 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022; STJ, Súmulas 162 e 188; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; TJ-MT, Apelação 10250547820198110041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10289439020248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MATUPA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
, nos autos da ação anulatória no
1000009-22.2020.8.11.0111
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para:
01)
declarar a ilegalidade do ITBI cobrado utilizando como base de cálculo o valor arbitrado pelo fisco municipal (R$ 4.000.000,00), desconsiderando o valor da operação declarado pelo contribuinte (R$ 1.835.300,00), ao fundamento de violação ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ;
02)
determinar a restituição do valor pago à maior;
03)
Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz que, diferentemente do que constou na sentença, foi instaurado p
rocesso administrativo para avaliação do valor do bem e arbitramento da base de cálculo do ITBI.

Sustenta que
, o valor do ITBI foi fixado com base em avaliação realizada pela Comissão Permanente de Avaliação, composta por três profissionais, mediante processo administrativo regular.

Argumenta que,
a apelada foi cientificada do valor avaliado e não apresentou impugnação administrativa;

Assevera
que,

o STJ autoriza a revisão do valor venal do imóvel pelo Fisco Municipal, para fim de arbitramento da base de cálculo do ITBI, mediante processo administrativo, o que teria sido observado.

Assegura
que, a avaliação refletiu o real valor de mercado do imóvel, superior ao declarado.

Assegura que, diante da licitude da cobrança, não há que se falar em valor a restituir.

Afirma que, deve ser afastada a
condenação em honorários, por não ter dado causa ao processo.

Ao final
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade
.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando a preliminar e ausência de dialeticidade, ao fundamento que o recurso apenas reitera argumentos da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, arguiu:
(i)
Inexistência de processo administrativo: não há número de processo, protocolo, laudo técnico, metodologia ou decisão administrativa;
(ii)
Ausência de engenheiro na comissão: a Lei Municipal no 1.800/90 (art. 28, §10) exige que a comissão seja composta por 3 membros, sendo um engenheiro, o que não foi observado;
(iii)
Falta de contraditório: a apelada não foi regularmente cientificada; os documentos juntados referem-se a terceiros estranhos à lide;
(iv)
Guia genérica: o documento apresentado como "avaliação" é mera guia padrão, sem fundamentação técnica;
(v)
Violação ao Tema 1.113/STJ: o valor declarado goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante processo administrativo regular.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MATUPA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
, nos autos da ação anulatória no
1000009-22.2020.8.11.0111
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para:
01)
declarar a ilegalidade do ITBI cobrado utilizando como base de cálculo o valor arbitrado pelo fisco municipal (R$ 4.000.000,00), desconsiderando o valor da operação declarado pelo contribuinte (R$ 1.835.300,00), ao fundamento de violação ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ;
02)
determinar a restituição do valor pago à maior;
03)
Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O Cerne da controvérsia cinge-se em analisar:
(i)
se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade;
(ii)
a legalidade da base de cálculo utilizada pelo Fisco Municipal para o lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);
(iii)
o direito à restituição de suposto valor pago à maior do imposto municipal;
(iv)
o ônus sucumbência.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, embora o apelante tenha reproduzido parte dos fundamentos já apresentados na contestação, o recurso
não deixa de impugnar os fundamentos centrais da sentença
, especialmente:
(i)
A conclusão de ausência de processo administrativo regular;
(ii)
O reconhecimento de falta de contraditório;
(iii)
A aplicação do Tema 1.113 do STJ.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. MÉRITO

2.1. Da delimitação da controvérsia

Conforme delimitado pelo Acórdão proferido em Agravo de Instrumento (id. 203493061), a controvérsia cinge-se em verificar se:

·

O Município instaurou processo administrativo regular (art. 148 do CTN);

·

Foram observados os requisitos do Tema 1.113 do STJ;

·

Foi assegurado contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

A questão não envolve discussão sobre qual seria o valor de mercado do imóvel, mas sim sobre a regularidade formal e material do procedimento administrativo que resultou no arbitramento da base de cálculo.

2.1. Do arbitramento pela Fazenda Municipal da base de Cálculo do ITBI

Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, o artigo 38 do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem, como cito:

“SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

Como efeito, a base de cálculo do ITBI é o
valor venal do imóvel, que corresponde ao preço de venda do bem em condições normais.

Ressalta-se que,
o valor da operação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular
procedimento administrativo, nos termos do artigo 148, do CTN, como transcrevo:

“
Art. 148 do CTN. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular
,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado
, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.

Frisa-se que apesar d
o artigo 148 do Código Tributário Nacional prever a possibilidade do Agente Fazendário arbitrar novo valor da base de cálculo do tributo,
essa modalidade somente pode ser utilizada quando os
atos jurídicos registrados pelo contribuinte não merecerem fé, desde que observado o devido processo legal no âmbito administrativo
.

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
), como cito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o
valor
da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o
valor
médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse
valor
se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). . A prévia adoção de um
valor
de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do
ITBI
por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

No referido recurso paradigma
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1113 dos recursos repetitivos (REsp 1937821/SP), firmou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No município de
Rondonópolis Código Tributário Municipal (Lei no 1.800/90) assim dispõe:

"
Art. 28.
A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou, maior, o valor real atribuído ao imóvel ou direito transmitido, apurado pela Comissão Permanente de Avaliação instituída pela Lei no
2077
Art. 28 § 10 No caso de imóvel urbano tomar-se-á como parâmetro a Planta de Valores Genéricos utilizada para a apuração do valor venal (base de cálculo do 1PTU), ficando a cargo da comissão a apuração do valor do imóvel quando houver divergência entre a Planta de Valores Genéricos e o valor corrente no mercado imobiliário. (Redação dada pela Lei no
3004
/1998)

[...]

§ 9o.
A impugnação do valor fixado como base de cálculo do Imposto será endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou do direito transmitido.

"§ 10 - A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis referida no caput deste artigo será composta por três membros do quadro de Servidores efetivos e estáveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
sendo que um dos membros deverá ser engenheiro
. (Redação dada pela Lei no
4843
/2006 - em vigor à época do fato)

§ 10 A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis referida no caput deste artigo será composta por 2 (dois) servidores efetivos e 1 (um) agente público municipal comissionado, todos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, sendo que um dos membros da comissão deverá possuir habilitação técnica junto aos competentes órgãos de classe (CREA/CAU). (Redação dada pela Lei no
14105
/2025)
"

Observa-se da legislação municipal que ela:
(i)
Estabelece como regra o valor pactuado no negócio jurídico;
(ii)
Exige comissão com um dos membros engenheiro para avaliação divergente;
(iii)
Assegura direito de impugnação com laudo técnico.

Na hipótese, de
acordo com a escritura pública de compra e venda juntada aos autos, o bem teria sido vendido por R$ 1.835.300,00, de modo que o ITBI a ser recolhidos seria R$ 36.706,00.

O Município arbitrou a base de cálculo em
R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais), gerando a cobrança do imposto no montante de R$ 80.008,96, o qual foi pago pela Apelada para viabilizar o registro.

Ocorre que, conforme mencionado alhures, o valor declarado pelo contribuinte goza de
presunção de veracidade
. Para afastar tal presunção, o Município deve instaurar
Processo Administrativo Fiscal (PAF)
regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 148 do CTN).

No caso em tela, o Município alega que houve tal processo. Contudo, a análise dos autos revela o contrário, corroborando a sentença de primeiro grau.

No caso em tela, o Município alega que para o arbitramento do valor venal do bem instaurou processo administrativo regular conforme exige o artigo 148 do CTN, observou as determinações do Tema 1113 do STJ e realizou a avaliação por Comissão Permanente composta por 3 profissionais.

Contudo, não foi apresentado pelo Ente Municipal provas de que o processo administrativo prévio ao lançamento de fato tenha sido instaurado para contestar o valor declarado pelo contribuinte.

Analisando os documentos juntados pelo Município, verifica-se a
Ausência de elementos essenciais do processo administrativo, pois:

·

Não há
número de processo administrativo
;

·

Não há
protocolo
de instauração;

·

Não há
despacho inaugural
;

·

Não há
decisão administrativa
fundamentada;

O documento apresentado como "avaliação" (id. 174929300 - págs. 19-21) constitui mero formulário padrão, preenchido com informações genéricas sobre características do imóvel (piso, instalações, conservação, etc.), sem qualquer fundamentação técnica sobre como se chegou ao valor de R$ 4.000.000,00.

Ressalta-se que o Ente Municipal não apresentou laudo de avaliação imobiliária elaborado segundo metodologia reconhecida (NBR 14.653-1 da ABNT), contendo:

·

Vistoria do imóvel;

·

Pesquisa de mercado;

·

Metodologia de avaliação;

·

Memória de cálculo;

·

Justificativa técnica do valor.

O Município não apresenta, também, os Critérios objetivos utilizados no arbitramento, comparativos de mercado; justificativa para o valor de R$ 4.000.000,00 e as razões para desconsiderar o valor da escritura pública (R$ 1.835.300,00).

Mais grave ainda é a violação à legislação local. O Código Tributário do Município de Rondonópolis (Lei no 1.800/90), em seu art. 28, § 10o (em vigor à época dos fatos), exige expressamente que um dos membros da comissão seja engenheiro.

Todavia, o documento de avaliação juntado pelo Município (ID de origem 174929300) foi assinado por três servidores (José Renaldo, Edio Gomes e Elysangela Soares), sem qualquer indicação de que algum deles possua a qualificação técnica de engenheiro exigida por lei. A ausência de profissional técnico habilitado na comissão vicia o ato administrativo de avaliação, tornando-o nulo.

Outrossim, para que o arbitramento do art. 148 do CTN seja válido, é imprescindível a notificação regular do contribuinte.

No caso dos autos, o Município tentou comprovar a ciência da Apelada através de: (i) Um documento assinado por uma pessoa identificada apenas como "BOSS"; e (ii) Um e-mail enviado para "
onenagato@gmail.com
".

No entanto, a Apelada demonstrou que não possui representante com a alcunha de "BOSS" e que seu e-mail cadastrado junto à municipalidade é diverso ("
lindomarjunior1@hotmail.com
").

A notificação enviada a pessoa estranha à lide e para endereço eletrônico incorreto não produz efeitos, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tem-se, portanto que, diante da nulidade do procedimento de arbitramento (por vício na composição da comissão e falha na notificação) e da ausência de provas robustas que desqualifiquem o valor da transação, deve prevalecer a presunção de veracidade do valor declarado na Escritura Pública de Compra e Venda (R$ 1.835.300,00), em estrita observância à tese "b" do Tema 1.113 do STJ.

2.2. Da repetição do indébito

Uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança do
ITBI com base no valor venal do bem arbitrado pelo Ente Municipal
, faz jus a parte autora à restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Deste modo, mostra-se correta a sentença que determinou a restituição do indébito (diferença entre o valor pago sobre R$ 4 milhões e o valor devido sobre R$ 1.835.300,00).

Além disso, consigno que, o valor a ser restituído/compensado deve ser atualizado observando os índices utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, conforme foi estabelecido no pelo STJ, no julgamento do Tema 905.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso nos autos, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

2.3. Dos Honorários Sucumbenciais

O Apelante pugna pelo afastamento da condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade. Sem razão.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais.

In casu
, o Município realizou cobrança indevida de tributo, baseada em avaliação unilateral e procedimento viciado, compelindo o contribuinte a buscar o Poder Judiciário para reaver o que pagou a maior.

Com efeito, em sendo vencido o Ente Municipal, ele deve ser condenado a pagar, de forma exclusiva, os honorários sucumbenciais ao vencedor, conforme prevê o artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa.

No que tange ao
quantum
,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade e não exigir muitos atos processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar, todavia, que o valor da causa/proveito econômico, é inferior à 200 salários mínimos, de modo que o mínimo é
10%, nos termos do
art. 85, §3o, I, do CPC, conforme constou na sentença.

2.4. Dos honorários recursais

A parte Apelada requer em sede de contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão dos serviços realizados na seara recursal.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o recurso de apelação é desprovido, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, conforme prevê o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença em mais 2%, passando a ter o percentual de
12% sobre o valor da condenação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026